Tribunal: TJSP
Processo: 2230027-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Dissolução total de sociedade – Transação celebrada, com previsão de pagamento parcelado de valores pecuniários – Posterior penhora no rosto dos autos originada de execução movida contra o recorrente – Determinação de depósito de parcela das quantias destinadas ao adimplemento do acordo homologado – Afirmação de inadimplemento da avença resultante do depósito

Ementa:
Cumprimento de sentença – Dissolução total de sociedade – Transação celebrada, com previsão de pagamento parcelado de valores pecuniários – Posterior penhora no rosto dos autos originada de execução movida contra o recorrente – Determinação de depósito de parcela das quantias destinadas ao adimplemento do acordo homologado – Afirmação de inadimplemento da avença resultante do depósito judicial das duas últimas parcelas contratadas – Descaracterização do inadimplemento – Alteração na forma de pagamento contida em decisão antecedente – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230027-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BENOIT JEAY,
são agravados GABRIELA BERRIEL MONTEIRO e REI NU PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente
sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2230027-84.2019.8.26.0000
Agravante:
Benoit Jeay
Agravadas:
Gabriela Berriel Monteiro e outro
No na origem: 0045826-50.2017.8.26.0100
Voto 15896 - JV
EMENTA
Cumprimento de sentença
Dissolução total de sociedade

Transação celebrada, com previsão de pagamento parcelado de
valores pecuniários Posterior penhora no rosto dos autos originada
de execução movida contra o recorrente Determinação de depósito
de parcela das quantias destinadas ao adimplemento do acordo
homologado Afirmação de inadimplemento da avença resultante
do depósito judicial das duas últimas parcelas contratadas

Descaracterização do inadimplemento
Alteração na forma de
pagamento contida em decisão antecedente Decisão mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
12a Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capital),
que,
em
cumprimento
de
sentença,
afastou
o
pretendido reconhecimento de “quebra do acordo”
celebrado (fls. 22).
O agravante, em síntese, sustenta que,
conforme acordo celebrado, bem como determinação
contida na respectiva decisão homologatória, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente às
parcelas
estipuladas
deveria
ser
depositado
judicialmente, por força de penhora do crédito do
coagravado Antonio Sérgio Lacarte. Aduz que as
executadas tinham plena ciência da determinação
contida na decisão homologatória da composição, no
tocante à determinação de depósito judicial do
percentual mencionado, mas passaram a promover os
depósitos
de
maneira
incorreta,
colocando,
à
disposição do Juízo, a integralidade do valor
ajustado. Asseveram que, diante da conduta das
executadas, deve ser reconhecido o descumprimento do
acordo. Requer a reforma da decisão recorrida (fls.
01/21).
Não foi requerido o efeito suspensivo (fls.
87/88).
A agravada apresentou contraminuta, na qual
requer a manutenção da decisão recorrida (fls.
93/98).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante, em suma, sustenta o descumprimento de transação
celebrada entre as
partes em cumprimento de sentença de dissolução
total de sociedade, tendo em vista que as agravadas
passaram a promover os depósitos das parcelas
avençadas
de
maneira
incorreta,
colocando,
à
disposição do Juízo, a integralidade do valor
ajustado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante se infere dos autos de origem
(fls. 70/72), as partes celebraram uma transação, na
forma do previsto nos artigos 840 e seguintes do
Código Civil vigente, pela qual foi reconhecido o
crédito do recorrente no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), dispondo o ajuste que o
pagamento
seria
realizado
mediante uma parcela
inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da
qual a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) seria destinada ao recorrente, enquanto o
restante a seus advogados, a título de pagamento de
honorários advocatícios, além de outras 13 (treze)
parcelas, cada uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Sobreveio, então, pedido de penhora no rosto
dos autos por terceiro, na qualidade de credor do
ora recorrente da quantia de R$ 16.758,01 (dezesseis
mil, setecentos e cinquenta e oito reais e um
centavo) (fls. 73/74).
Foi proferida decisão que homologou o acordo
e determinou fosse anotada a penhora no rosto dos
autos, ressalvando que o depósito inicial devido ao
recorrente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), deveria ser realizado em Juízo pelas ora
recorridas, em conta bancária vinculada ao processo
(fls. 103).
As
recorridas,
então,
peticionaram
comunicando que o pagamento da primeira parcela do
acordo foi realizado por intermédio de depósito
efetuado diretamente na conta corrente do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(recorrente), estando impossibilitado o atendimento
à determinação de realização de depósito judicial
(fls. 104).
Em razão da manifestação apresentada, foi
proferida nova decisão, em que ficou determinado que
as executadas (recorridas) efetuassem o depósito em
Juízo do valor referente à metade de cada uma das 13
(treze) parcelas restantes do acordo, equivalente à
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), sob pena de ser considerado como não
realizado o pagamento da transação (fls. 117).
Ao
depois,
no
curso
do
pagamento
das
parcelas, foi proferido despacho determinando às
executadas (recorridas) que esclarecessem o motivo
pelo qual estavam sendo efetuados depósitos em conta
corrente individual do exequente (recorrente) apesar
da determinação de depósito judicial (fls. 186).
As
executadas,
então,
peticionaram
esclarecendo que os depósitos realizados na conta
corrente do exequente estavam limitados ao valor
dispensado de reserva, o qual representava metade
das parcelas e equivalia a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), sendo afirmado o cumprimento
integral
da
decisão
judicial
anteriormente
proferida.
As executadas, todavia, a partir de então,
efetuaram o pagamento da 12a e da 13a parcela do
acordo, na integralidade, por intermédio de depósito
judicial (fls. 199/201 e 225/226), tendo sido
requerido
pelo
exequente
o
reconhecimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
6
inadimplemento da avença, com a imposição de multa
(fls. 205/207).
Foi proferida, então, por fim, a decisão
recorrida que rejeitou o alegado descumprimento do
acordo (fls. 262).
O agravante, irresignado com a decisão
recorrida, insiste que as agravadas descumpriram o
acordo celebrado.
O recurso, no entanto, não merece prosperar.
A circunstância de terem as executadas
promovido o depósito em Juízo da integralidade das
duas
últimas
parcelas
da
transação
não
pode
acarretar o reconhecimento da falta de pagamento dos
valores como pretende o exequente (recorrente).
Ora, ainda que o depósito não tenha se
limitado à parte que deveria ficar à disposição do
r. Juízo de origem, representativa da metade de cada
parcela acordada, a providência intentada pelas
recorridas (executadas) foi determinada por ordem
judicial expressa.
Ademais,
é
certo
que
os
valores
que
sobejaram aqueles constritados, estão à disposição
do exequente, tendo sido julgada extinta a execução
ante a satisfação integral do acordo e, inclusive,
já determinado o levantamento dos valores (fls.
265).
Destarte,
não
se
pode
reconhecer
um
inadimplemento voluntário da obrigação contraída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230027-84.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ensejar a imposição dos consectários estipulados
pelas partes, tendo em vista que os seus próprios
termos foram atingidos por uma decisão judicial
modificativa da forma de satisfação das parcelas.
Ressalta-se, enfim, que, consoante foi bem
destacado na decisão recorrida, na oportunidade em
que foi descumprida inadvertidamente a determinação
do r. Juízo de origem para que fosse realizado o
depósito integral da primeira parcela do acordo,
sendo efetuado o crédito diretamente na conta
corrente
mantida
pelo
recorrente,
não
houve
insurgência de sua parte, mas agora, ao contrário,
quando cumprida a ordem judicial, o recorrente
pretende o reconhecimento da “quebra do acordo” com
o acréscimo de multa.
Não há inadimplemento. Todas as parcelas
foram pagas, com aproveitamento integral dos valores
pecuniários pelo recorrente, ainda que seja para
garantir o Juízo em execução com trâmite paralelo,
cabendo repetir que a inovação atinente à forma de
encaminhamento do dinheiro derivou de ato processual
antecedente.
Tudo somado, a decisão recorrida merece ser
integralmente mantida, não se consumando a proposta
“quebra do acordo”.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator